Tribunal: STF
Processo: AI 555879
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.  PRETENSÃO
   RECURSAL QUE DEMANDARIA O REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS.
   SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
   CONSTITUCIONAL SUSCITADA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
Caso em que
   ofensa à Carta da República, se existente, ocorreria de forma
   reflexa ou indireta, não ensejando a abertura da via
   extraordinária.
O tema constitucional suscitado no apelo extremo
   não foi objeto de análise prévia, e conclusiva, pelo Tribunal de
   origem. Pelo que incidem as Súmulas 282 e 356 desta colenda
   Corte.
Agravo regimental desprovido.